Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Embora não tenha sido oportunizado ao agravante a juntada de documentos perante o Juízo de origem para comprovar a hipossuficiência declarada, havendo comprovação dessa condição em grau recursal, deve ser prestigiada a efetividade do processo para deferir a gratuidade de justiça requerida.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.